Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-97.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. VEÍCULO. DEFEITOS. SUBSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO INICIAL. ACEITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. SUBMISSÃO DA EMPRESA RÉ. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, III, “A” DO CPC.

1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A submissão da ré ao pleito do autor, com aceitação, ratificação e prática de atos materiais para o seu cumprimento, por livre e espontânea vontade, caracteriza o reconhecimento da procedência do pedido formulado na inicial, sendo cabível a respectiva homologação e, por conseguinte, a resolução do mérito com base no art. 487, III, “a” do CPC. Caso clássico de Venire contra factum proprium.

3. “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo”. “A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”. (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762.)

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.